Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.
1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros.
2. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
3. No caso concreto, não se trata de redução das astreintes, pois foram fixadas em valor limitado e suficiente para produzir na parte ré o temor de que, no prazo assinalado, deverá cumprir a obrigação de fazer.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.